Tribunal: STF
Processo: ARE 1343792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO. PLANO DE CARGOS. DNIT. ENQUADRAMENTO. LOTAÇÃO. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 40, § 8º, CF. PROCEDÊNCIA. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.
    1. Ação rescisória proposta com suporte nos incisos V, VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, os quais albergam respectivamente as hipóteses de manifesta violação a norma jurídica, obtenção de prova nova e erro de fato.
    2. O acórdão rescindendo deu provimento a recurso de apelação diante de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria de servidor público, visando à equiparação com os servidores do DNIT e à aplicação ao seu provento da Lei nº 11.171/2005.
    3. Na ação desconstitutiva a autora desenvolve sua linha de argumentação afirmando que: a) teve acesso após o trânsito em julgado a documento novo, consistente em ofício do Ministério dos Transportes que noticia no sentido de que o réu nunca integrou o quadro de servidores do extinto DNER, condição exigida para a revisão almejada; b) o julgamento embasou-se em erro de fato representado pela consideração de que o réu integrou os quadros funcionais do extinto DNER; e c) o acórdão incorreu em manifesta violação a norma jurídica ao reconhecer a paridade remuneratória prevista no § 8º do artigo 40 da Constituição Federal a servidor que não preencheu a condição necessária, qual seja ter integrado os quadros funcionais do extinto DNER.
    4. Afastamento da aplicação da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal por versar a demanda sobre tema constitucional e ser admissível a ação rescisória ante a ausência do objetivo uniformizador de jurisprudência.
    5. Tendo o acórdão rescindendo conferido ao ora réu a paridade do seu provento de aposentadoria com a remuneração dos servidores em atividade do DNIT, supondo a sua prévia integração nos quadros funcionais do extinto DNER, o que na presente ação mostrou-se inverídico, já que laborou apenas no âmbito do Ministério dos Transportes, conferiu tratamento isonômico de forma imprópria.
    6. Ao ter o acórdão debatido alcançado condição de paridade entre provento de aposentadoria e remuneração de cargo ativo que não guardam a devida correspondência, uma vez que, como referido, a inatividade se deu em cargo do Ministério dos Transportes e o paradigma ativo adotado integra o DNIT, quando ao menos a inatividade deveria ter se originado de cargo do DNER, importou em manifesta ofensa à literalidade do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal com a redação em vigor à data dos fatos.
    7. Desatende à causa legal de rescisão de julgado por obtenção de prova nova o caso em que apresentados documentos que sempre estiveram acessíveis para a parte autora, mesmo porque são documentos de sua própria produção administrativa, ausentes, assim, o desconhecimento acerca de sua existência e a impossibilidade de sua utilização na forma do permissivo legal de desconstituição do acórdão.
    8. Inviável a rescisão do julgado com suporte em erro de fato quando a questão representa ponto controvertido expressamente examinado na demanda de origem.
    9. A propósito do juízo rescisório, tendo comprovadamente o autor originário deixado de integrar os quadros funcionais do DNER, ao passo que laborou apenas no âmbito do Ministério dos Transportes, não há como reconhecer o direito pleiteado, já que a vinculação ao DNER por ocasião da aposentadoria é condição necessária ao deferimento buscado.
    10. Ação rescisória julgada procedente para a desconstituição do acórdão combatido, com novo julgamento da demanda de origem no sentido de sua improcedência.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts 5º, XXXVI, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente